Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-18.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (APELANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), WALTER ARTHUR AUGUSTIN - CPF: 040.628.090-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELY DA CARMEN AUGUSTIN - CPF: 687.056.110-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), BARBARA SCHMITT ALBA - CPF: 056.790.459-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

APELADO(S):

BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CELY DA CARMEN AUGUSTIN

TERCEIRO INTERESSADO:

WALTER ARTHUR AUGUSTIN

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) - IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO ACERCA DAS TESES DEFENSIVAS – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC – DESCABIMENTO - ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INVIABILIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO POR CULPA DA CREDORA – QUESTÕES JÁ DIRIMIDAS EM OUTRA DEMANDA ANTECEDENTE – PRECLUSÃO -

EXCESSO DE EXECUÇÃO POR DESCONSIDERAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERALMENTE PRODUZIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DESACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NOS TERMOS LIBERALMENTE ASSUMIDOS – VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, não havendo se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A ausência ou deficiência da fundamentação capaz de tornar nula a decisão na forma dos incisos do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com
error in judicando
.

Por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

Ajuizada tempestivamente a execução, se além de o credor não ter permanecido inerte por três anos ininterruptos, a demora na satisfação do crédito cedular
exequendo
se deu pela renitência obstinada do devedor em não honrar o compromisso assumido e por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos para exame das postulações do credor, especialmente no atendimento do pedido de citação editalícia quando o devedor mudou-se de endereço sem comunicar seu credor, descabe falar-se e prescrição intercorrente.

Nas Cédulas de Produto Rural, a relação jurídica contratual travada entre as partes não é de consumo e sim de fomento da atividade financeira do emitente, classificando-se, assim como uma relação de insumo, a afastar a incidência as normas do CDC.

Consoante estabelece o parágrafo único do art.786 do CPC/15,
“A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

Se as questões relativas à (i) legitimidade da formação da Cédula exequenda, mais especificamente no que diz respeito ao momento da conversão dos pedidos originalmente convencionados em dólar para moeda nacional, e (ii) à suposta conduta inapropriada da credora originária em impedir o apelante embargante de obter parcelamento do saldo devedor da CPR exequente por força de programas governamentais, foram enfrentadas noutra ação, de conhecimento, cuja sentença de improcedência já transitou em julgado, descabida a retomada de tais discussões em embargos à execução, haja vista a ocorrência da preclusão.

Consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, o devedor que paga tem direito à quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada, e a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (TJ/MT - RAC nº 0005379-74.2012.8.11.0015).

Além disso, em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico:
“quem paga mal, paga duas vezes”
.

Ainda que haja precedentes meramente persuasivos no sentido de não ser cabível encargos moratórios em obrigação de entrega de coisa incerta, à míngua de orientação paradigma a esse respeito (art.927 do CPC/15), qualquer alteração ou supressão dos encargos de inadimplemento liberal e expressamente assumidos pelo emitente na CPR exequenda implicaria permitir o indesejado
venire contra pactum proprium
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

APELADO(S):

BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CELY DA CARMEN AUGUSTIN

TERCEIRO INTERESSADO:

WALTER ARTHUR AUGUSTIN

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVANDRO RICARDO R. DA SILVEIRA

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1003486-18.2022.8.11.0003 opostos pelo ora apelante em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Cédula de Produto Rural
) n. 0006537-45.2008.8.11.0003 ajuizada originalmente por
FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
– antecessora cedente da ora apelada
BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA
(cessionária do crédito)
,

a qual não conheceu da tutela revisional aviada pelo apelante e julgou improcedentes os demais pedidos defensivos apresentados nos embargos, pelo que o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Suscita o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com clara violação aos artigos 369, 370, parágrafo único, 355, inciso I, e 489, §1º, inciso IV, todos do CPC/15, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, assim como pela ausência ou generalidade da fundamentação exposta.

Sustenta a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de 5 (cinco) questionamentos aviados nos
Embargos à Execução
, a saber, (i) a necessidade de a conversão da obrigação (inicialmente convencionada em dólares) ocorrer na data do pagamento, e não na data das notas fiscais; (ii) a ilegalidade da incidência de encargos moratórios e juros de mora sobre obrigação de entrega de coisa incerta; (iii) pedido subsidiário de substituição dos encargos moratórios pela Taxa SELIC; (iv) excesso de execução; e (v) postulação pelo reconhecimento da natureza consumerista da relação havida entre as partes.

Argui, ainda em prejudicial meritória, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva ante o transcurso de quase 14 (quatorze) anos entre o ajuizamento da Execução em 27/06/2008 e a citação editalícia ocorrida em 21/01/2022, por culpa da exequente embargada, o qual teria indicado a pouquíssimos endereços nesse longo tempo.

Afirma que esse Tribunal já reconheceu os efeitos interruptivos da prescrição retroativos à citação para fins de declarar a prescrição intercorrente da pretensão creditícia em razão de ausência da citação dentro do lapso prescricional.

Sustenta, ainda, que o crédito exequendo seria ilíquido, pelo que a execução deve ser extinta sem resolução de mérito.

Alega que, conforme demonstrado na inicial, a CPR objeto da execução foi emitida como instrumento de “garantia” de débitos anteriores (representados por uma série de notas fiscais decorrentes da aquisição de insumos através dos Pedidos ns. 372.270, 372.271, 372.272 e 372.273), conforme consta do próprio título, sendo que em todos eles os pagamentos foram pactuados em dólares, com vencimento previsto para 30/09/2006. Entretanto, após entregar alguns produtos – com cumprimento meramente parcial de sua obrigação – a exequente embargada exigiu que lhe fosse emitida uma
Cédula de Produto Rural
que embasa a execução como forma de garantia ao pagamento dos pedidos, sob pena de suspender a entrega dos insumos remanescentes.

Afirma que chegando próximo à data do vencimento ajustado entre as partes, a credora embargada passou a desconsiderar o contrato (preço em dólares, com conversão na data do pagamento, tal como a prática comum do mercado), e passou a realizar a cobrança dos valores constantes das Notas Fiscais, em reais, unicamente em razão da baixa do dólar à época, que, na conversão final, favorecia indiretamente ao executado embargante – o que teria gerado um excesso de execução.

Alega que, desse modo, passou a tentar negociar a retomada do que havia sido acordado, pedindo inclusive a prorrogação dos pagamentos, sobretudo diante da frustração da safra ocorrida à época neste Estado do Mato Grosso, porém, a embargada deixou de incluir o apelante nas prorrogações autorizadas, inclusive, pelo Poder Público, consolidando, mais uma vez, as abusividades que prejudicaram/impossibilitaram o adimplemento em tempo das obrigações em discussão.

Assevera que, por força da Súmula 286 do STJ, a emissão da CPR exequenda não obsta a revisão das operações anteriores, devendo ser elas revisadas desde sua origem, sendo ainda certo que, no caso, não se pode falar em impossibilidade de análise das teses defensivas em razão do suposto trânsito em julgado da Ação Revisional n. 417586, que tramitou pela 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, visto que na sentença que a julgou não houve o enfrentamento, de mérito, de tais matérias.

Assevera, de igual forma, que o excesso de execução estaria amparado no fato de que a nos cálculos da exequente embargada não ter levado em conta o instrumento de procuração, através da qual o embargante, ora apelante, cedeu à
MITSUI
(exequente original) o valor de R$200.000,00 para que a apelada utilizasse desta quantia da forma que melhor entendesse, a fim de amortizar parte do débito cedular.

Defende, mais uma vez, que a conversão dos valores em dólares para o correspondente em moeda nacional se dê somente na data do ajuizamento da demanda (27/06/2008), e não na data do vencimento da obrigação exequenda.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da contabilização de juros de mora e demais encargos moratórios em obrigação de entrega de coisa incerta, somente podendo ser computados tais encargos após a conversão da obrigação em dinheiro.

Pleiteia, subsidiariamente, que o débito cedular exequendo seja atualizado apenas através da taxa SELIC, na forma do art.406 do CC/2002, por força do preceituado no
Tema 112 do STJ.

Por fim, argumenta que a relação havida entre as partes seria de consumo, pelo que pleiteia a aplicação do CDC ao caso concreto.

Contrarrazões no ID. n. 172526695, pugnando pelo não conhecimento do recurso em função da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 02/12/2005 o embargante apelante emitiu em favor da empresa
FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
a
Cédula de Produto Rural
de
ID. n. 64308279 - Pág. 12/16 dos autos executivos, através da qual apelante se comprometeu a entregar, até 31/08/2006, o volume de 48.200 @ de algodão em pluma do tipo 6/0, não transgênico, umidade máxima de 13%, impureza 3% e fibra de 30/32 mm.

Para o caso de inadimplemento, ficou convencionada uma multa compensatória de 2%, além de juros moratórios de 1% ao mês.

A CPR foi ainda assinada pelos co-executados
CELY DA CARMEN AUGUSTIN
e
WALTER ARTHUR AUGUSTIN
.

Não adimplida a obrigação em questão no tempo ajustado, a credora originária ajuizou a execução ora embargada, ainda em 27/06/2008, objetivando, em síntese, o recebimento de 59.086 @ de algodão em pluma, nas especificações ajustadas, equivalente, à época, ao valor de 2.327.397,50.

Citados conforme certidão de ID. n. 64308279 - Pág. 61 dos autos executivos, os avalistas compareceram aos autos executivos, tendo suscitado exceção de pré-executividade, a qual fora rejeitada.

Em 16/06/2015, a ora apelada
BJD
(cessionária do crédito) peticionou nos autos requerendo substituição processual da credora originária, o que foi deferido.

Depois de inúmeras tentativas fracassadas de citar o ora apelante por mandado, precatória e hora certa, o apelante foi finalmente citado por edital em
21/01/2022.

No prazo para a resposta, o emitente da CPR exequenda opôs os presentes
Embargos à Execução
, os quais foram conhecidos apenas em parte, na qual acabaram julgados improcedentes.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do embargante executado.

Em sua contraminuta, sustenta a credora exequente a inadmissibilidade do apelo do embargante executado, por ausência de dialeticidade recursal, à medida em que as razões do apelo apenas replicam a inicial dos embargos à execução.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Consoante relatado, suscitou preliminarmente o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a conclusão pelo resultado de improcedência por ausência de provas acerca das abusividades contratuais suscitadas, sem que lhes fosse oportunizada a produção de prova pericial contábil, tal como requerida na inicial dos embargos.

No entanto, tal arguição igualmente deve ser rejeitada.

Isso porque, em casos tais, nos quais a obrigação assumida deveria ser paga em prazo definido antecipadamente, com encargos compensatórios moratórios preestabelecidos no caso do não adimplemento a tempo e modo, absolutamente dispensável a produção de prova pericial, posto que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

Ademais, de acordo com jurisprudência desta Corte, não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamentos de direito e que, por uma simples análise do teor da cédula exequenda é possível chegar-se a uma conclusão segura a respeito (RAC n. 0003645-05.2015.8.11.0041).

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

Da nulidade da sentença por falta de fundamentação
.

Conforme relatado, ao apelar, os executados embargantes suscitaram a nulidade da sentença por ausência e/ou deficiência de fundamentação, na forma dos incisos III e IV do §1º do art.489 do CPC/15

No entanto, tal arguição não merece acolhimento.

Note-se, nesse viés, que ao julgar pela improcedência dos embargos à execução, o juízo de origem, ainda que de forma sucinta, exarou os fundamentos pelos quais rejeitou a tese defensiva, não havendo que se falar em nulidade do ato sentencial.

Logo, não vislumbro a alegada ausência de fundamento posto que esta não pode ser confundida com possível
error in judicando
a ser demonstrado pelos recorrentes.

De igual forma, não há como se confundir carência de fundamentação com motivação sucinta.-

Da nulidade por não enfrentamento de parte das teses defensivas.

Consoante relatado, o devedor suscitou mais uma vez a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de 5 (cinco) questionamentos aviados nos
Embargos à Execução
, a saber, (i) a necessidade de a conversão da obrigação (inicialmente convencionada em dólares) ocorrer na data do pagamento, e não na data das notas fiscais; (ii) a ilegalidade da incidência de encargos moratórios e juros de mora sobre obrigação de entrega de coisa incerta; (iii) pedido subsidiário de substituição dos encargos moratórios pela Taxa SELIC; (iv) excesso de execução; e (v) postulação pelo reconhecimento da natureza consumerista da relação havida entre as partes.

Todavia, também essa prefacial merece ser rejeitada.

Isso porque,
por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

E, na hipótese, todos esses questionamentos foram reiterados no mérito recursal, pelo que não há como se acolher a prefacial de nulidade por omissão.-

Da aplicabilidade do CDC ao caso concreto.

O embargante invoca, ainda, a aplicabilidade da legislação consumerista às causas em que se discute a higidez das Cédulas de Produto Rural.

No entanto, de acordo com a jurisprudência pretoriana, a relação jurídica nessa espécie contratual não é de consumo e sim de fomento da atividade financeira do emitente, classificando-se como uma relação de insumo, a afastar a incidência as normas do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

Da prescrição intercorrente.

Ainda em prejudicial meritória, suscita o embargante recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva ante o transcurso de quase 14 (quatorze) anos entre o ajuizamento da Execução em 27/06/2008 e a citação editalícia ocorrida em 21/01/2022, por culpa da exequente embargada, o qual teria indicado a pouquíssimos endereços nesse longo tempo.

Afirma que esse Tribunal já reconheceu os efeitos interruptivos da prescrição retroativos à citação para fins de declarar a prescrição intercorrente da pretensão creditícia em razão de ausência da citação dentro do lapso prescricional.

Conforme cediço,
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

Vale também destacar que, nos termos da jurisprudência dessa Câmara,
“o prazo prescricional da pretensão executiva embasada em cédula de produto rural é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.”
(N.U 1018500-22.2020.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 10/02/2021)

Ocorre, entretanto, que apesar de alegar genericamente a ocorrência da prescrição intercorrente, não indicou concretamente em que período do transcorrer do feito a execução ficou paralisada por período igual ou superior a 3 (três) anos.

Aliás, isso jamais ocorreu posto que, como bem frisou a sentença, tanto a credora originária quanto a cessionária, ora apelada, vem
“tentando receber seu crédito desde o momento em que protocolou a inaugural, não tendo abandonado a causa. Pelo contrário, busca há anos o pagamento da dívida, não sendo crível ser penalizada pelos diversos expedientes e obstáculos que tem encontrado para satisfação do seu crédito, notadamente quando existem diversas diligências a fim de encontrar a parte executada.”
(ID. n. 172526684 - Pág. 3)

Ajuizada a execução, e determinada a citação dos executados (ID. n. 64308279 - Pág. 25 dos autos executivos), aportou aos autos em
19/08/2008
a primeira das inúmeras certidões dando conta de que o ora apelante não se encontrava no seu endereço comercial (ID. n. 64308279 - Pág. 35 dos autos executivos), por se encontrar, supostamente, viajando ao estado do Rio Grande do Sul para tratamento de saúde.

A partir desse momento, a antecessora da embargada peticionou nos autos em
21/10/2008
(ID. n. 64308279 - Pág. 36/38), citação por hora certa, sendo que em
20/03/2009
, foi certificado no ID. n. 64308279 - Pág. 45 o fracasso no cumprimento do mandado em razão de outra viagem do apelante, novamente sob a alegação de tratamento de saúde.

Instada a se manifestar, a credora peticionou nos autos em
11/05/2009
(ID. n. 64308279 - Pág. 46/8) para requerer citação por hora certa ou edital, o que foi indeferido pela decisão de ID. n. 64308279 - Pág. 50/51, datada de
21/06/2009
, sendo apenas determinada uma nova tentativa de nova citação.

No entanto, o respectivo mandado somente foi expedido em
18/10/2010
(ID. n. 64308279 - Pág. 64) –
quase 1 (um) ano e 4 (quatro) mais tarde
– e, para piorar, o fracasso da diligência foi certificada apenas em

07/02/2011
, sob a alegação de que, apesar das várias tentativas de localização do recorrente, este jamais foi encontrado no seu endereço, por encontrar-se no sul do país para tratamento médico.

Em razão de o juízo ter paralisado os atos ordinatórios tendentes à obtenção da citação para julgar a exceção de pré-executividade oposta pelos co-executados avalistas, a credora originária tornou a peticionar nos autos em
05/06/2012
(ID. n. 64308279 - Pág. 203/204) para novas tentativas de citação por hora certa ou precatória.

Todavia, apesar de expedido o novo mandado em
28/05/2012
(ID. n. 64308282 - Pág. 33), apenas em
08/05/2013
(ID. n. 64308282 - Pág. 34) – ou seja,
quase 1 (um) ano depois
– o meirinho encarregado certificou o novo fracasso da diligência.

Instada, a credora peticionou novamente nos autos executivos em
05/07/2013
(ID. n. 64308282 - Pág. 35/37), sendo que seu pedido somente viria a ser deferido em
13/02/2014
(ID. n. 64308282 - Pág. 39) –
depois de mais de mais de 7 (sete) meses
.

Daí em diante, várias foram as tentativas de citação do apelante, inclusive com a expedição de mandado de citação por hora certa – inclusive no endereço por ele informado na inicial do Proc. 11-28.2009.811.0003 por ele movido – e de carta precatória às comarcas de Pedra Preta-MT, Porto Alegre-RS e Carazinho-MT, todas elas fracassadas, conforme certidões de ID. n. 64308282 - Pág. 46 (
31/07/2014
e
01/08/2014
); ID. n. 64308282 - Pág. 117 (
23/10/2015
); ID. n. 64308282 - Pág. 151 (
20/05/2016
); ID. n. 64308282 - Pág. 245 (
21/09/2016
); ID. n. 64308285 - Pág. 43 (
05/09/2017
); ID. n. 64308285 - Pág. 21 (
07/12/2017
); ID. n. 64308285 - Pág. 62 (
12/12/2017
); ID. n. 64308285 - Pág. 268 (07/11/2019); ID. n. 64308285 - Pág. 301 (
16/12/2019
);

Diante de todos esses fracassos, em 22/11/2021, a cessionária credora postulou mais uma vez pelo deferimento da citação editalícia do apelante (ID. n. 70687907), o que somente veio a ser deferido em 21/01/2022 – ou seja, 2 (dois) meses mais tarde – o qual foi expedido em 01/02/2022, através do qual o executado, ora apelante, foi finalmente citado.

Como já dito, portanto, o processo jamais ficou paralisado por período igual ou superior ao triênio legal por desídia da credora.

Mas não é só.

Vale aqui lembrar que, na linha da jurisprudência do STJ,
“a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.”
(REsp n. 1.848.836/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Assim, tendo o devedor executado se mudado de endereço por varias vezes sem comunicar o credor, mister que o juízo singular estivesse atento a esse comportamento furtivo do apelante, autorizando, desde logo, a citação por edital.

Afinal, consoante jurisprudência firmada nessa Câmara,
“Se o requerido por três vezes não foi encontrado no endereço por ele próprio informado no contrato firmado com a parte autora, com certidão do oficial de justiça que o réu se mudou para outra cidade sem comunicar a parte adversa sua localização, como a boa-fé e lealdade contratual lhe exigiam, plenamente possível a citação por edital, não se podendo exigir do autor o esgotamento da tentativa de encontrar outro endereço do demandado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0001640-31.2014.8.11.0013, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/08/2022, publ. no DJE 26/08/2022)

Logo, tendo o juízo singular deixado de autorizar a citação por edital, tal como requerido pela credora exequente, evidente que a sua atuação contribuiu sobremaneira e de forma determinante para que a citação não se perfectibilizasse no prazo legal, atraindo, assim, a hipótese da Súmula 106 do STJ no caso do autos,
segundo a qual,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Com isso, fica rejeitada a prefacial de prescrição intercorrente.-

Do mérito recursal

No que tange ao mérito recursal, melhor sorte não socorre ao apelante.

Em relação à alegada necessidade de extinção não meritória da execução por ausência de liquidez do título posto que, consoante estabelece o parágrafo único do art.786 do CPC/15,
“A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

No que pertine à alegação da possibilidade de rediscussão da legitimidade da formação da Cédula exequenda, mais especificamente no que diz respeito ao momento da conversão dos pedidos originalmente convencionados em dólar para moeda nacional, bem como da suposta conduta inapropriada da credora originária em impedir o apelante de obter parcelamento do saldo devedor da CPR exequente por força de programas governamentais, a pretensão é, mais uma vez, desprovida de razão.

Relativamente à formação da Cédula, embora o apelante sugira que fora ilicitamente ludibriada e induzida a erro pela credora, levando-a a acreditar que a emitira como mera garantia – o que, aliás, compreende um vício de vontade – certo é que do exame do arcabouço probatório não fora constatado nenhum indício mínimo do alegado, senão a vã retórica.

Além disso,
“de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato.”
(AgInt no AREsp 1634177/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Ultrapassado, portanto, o referido lapso quadrienal, a discussão que se pretende travar a esse respeito é absolutamente extemporânea.

Em relação aos supostos às alegadas inadequações na formação do débito contratual que deu origem à emissão da CPR exequenda, do possível excesso, e a impossibilidade de renegociação por culpa da exequente originária, certo é que, como bem frisou a sentença, a discussão de tais matérias se encontra superada pela coisa julgada.

Isso porque, todas elas foram objeto de exame meritório nos autos da
Ação Ordinária
n. 11-28.2009.811.0003, cuja sentença de improcedência, confirmada por este E. Tribunal por ocasião do julgamento do RAC n. 173229/2016, já transitou em julgado.

E para que não reste dívida a respeito do efetivo exaurimento de tais questionamentos, peço vênia para transcrever os seguintes trechos do mencionado veredicto:

“[...]

Muito embora a requerida não seja instituição financeira, o documento à fls. 379 comprova que houve recusa do BANCO DO BRASIL S/A, o responsável pela administração do FAR, em razão do não cumprimento das exigências estabelecidas na Lei nº 11.524, de 25 de setembro de 2007.

Ressalta-se, também, que não se aplica ao presente caso a Medida Provisória 372/2007, a qual foi convertida na Lei 11.524/2007. O art. 1º da mencionada lei demonstra que o produtor rural pode adquirir linha de crédito com instituição financeira, a fim de liquidar dívidas contraídas, relativas às safras de 2004/2005 e 2005/2006. Mas não é possível obrigar a requerida, que não é instituição financeira, a conceder prazo ao autor para o pagamento de seu débito, com base em lei que somente permite a possibilidade de aquisição de linha de crédito.

Para demonstrar o acerto dessas considerações, transcreve-se o art. 1º, da Lei 11.524/2007:

[...]

Uma vez que a ré não assumiu qualquer risco da atividade do demandante, não é possível acolher a escusa de pagamento, com base na legislação que não se aplica ao caso em apreço.

Saliente-se, ainda, que o simples insucesso da safra do autor não autoriza o não-pagamento do débito.

Além disso, é bom frisar que, se o governo federal não dispõe de política agrícola que permita o pleno desenvolvimento do setor primário da economia, ainda assim não é correto carrear à demandada os ônus de tal ineficiência.

Destarte, uma vez que foi celebrado entre as partes contrato de compra e venda, o qual deu origem ao título de crédito e tendo em vista que não se aplica à espécie a MP 372/2007, que foi convertida na Lei 11.524/2007, não há que se falar na inclusão do débito no FAT, tampouco, no FRA.

O autor é categórico em afirmar que a origem do vínculo obrigacional existente entre as partes é contrato de compra e venda mercantil de insumos, sendo que a Cédula de Produto Rural com previsão de liquidação Financeira apenas foi firmada para assegurar a garantia real (penhor).

O art. 1º da Lei 5.474/68 estabelece que
‘em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador’
.

O autor defende que a relação jurídica com a ré é de compra e venda mercantil de insumos, mas os elementos de convicção produzidos nos autos não admitem essa conclusão. O título executivo extrajudicial representativo de promessa de entrega de produtos rurais é justamente a Cédula de Crédito Rural, ou seja, não há desvirtuamento tampouco nulidade a ser reconhecida no caso destes autos.

A chamada ‘Teoria da Imprevisão’, também encontra previsão no art. 317 do Código Civil de 2002, verbis:

‘Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.’

No entanto, para que se altere substancialmente o contrato, com alteração da autonomia de vontades no momento da celebração, deve restar configurado evento provocado por força maior ou por caso fortuito, ou seja, insuscetível de ser previsto pelas partes, ou praticado em violação ao princípio da boa-fé subjetiva ou objetiva. Ademais, é indispensável que os motivos imprevisíveis abranjam causas e resultados que determinem a revisão do contrato, como indicado pela Jornada de nº 17 do STJ:

‘A interpretação da expressão 'motivos imprevisíveis', constante do art. 317 do novo Código Civil, deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis.’

Assim, considerando a natureza da atividade produtiva desenvolvida pelo autor (plantio de algodão), habitualmente sujeita a oscilações climáticas, fenômenos naturais e até mesmo à incidência de pragas que provocam variações na produção agrícola, não é possível considerar-se a presença de imprevisibilidade, a determinar a revisão do ajuste. Logo, torna-se incabível o reconhecimento de fato imprevisível, a alterar as condições contratuais.

A adversidade climatológica constitui fato ordinário e previsível na área rural, para aqueles que são diligentes no manuseio e trato de suas lavouras. E não há provas da ocorrência de situações imprevisíveis.

No caso vertente, referido fator climático não constitui evento anormal, extraordinário e imprevisível a autorizar a revisão do contrato. No que se refere à ausência de fato imprevisível a ensejar a pleiteada prorrogação do débito, o devedor não demonstrou haver preenchido os requisitos que autorizam o alongamento da dívida que assumiu em operações de crédito rural contratadas, nos termos da legislação inerente à matéria.

E, conforme já mencionado, o inadimplemento do mesmo remonta ao ano de 2005. Tais elementos permitem vislumbrar que, efetivamente, o autor não preenche os requisitos estabelecidos pela Lei nº 11.524/2007, indispensável para o reconhecimento do direito aos benefícios pleiteados na exordial.

No que pertine ao alegado excesso de cobrança, o raciocínio do demandante não se sustenta em boa inteligência. Não existe previsão de juros moratórios de 1% a.a no ordenamento jurídico brasileiro para a relação jurídica existente entre os litigantes. Os juros moratórios pela Lei de Usura, ao contrário do que alega o autor, são limitados a 1% ao mês e 12% ao ano.

Os juros de mora efetivamente cobrados pela ré são de 1% ao mês, então, as razões do requerente não se sustentam.

No que diz respeito à alegação de baixa dos preços dos produtos agrícolas, vale lembrar que a obrigação estampada na cédula de produto rural é a entrega de 469.518 kgs de soja, ou seja, o risco decorrente da queda nos preços foi assumido pela apelada.

E mais, com relação aos fatores climáticos que supostamente teriam onerado excessivamente a obrigação em relação aos apelantes, observo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é também consolidada no sentido de que
‘a Teoria da Imprevisão como forma de revisão judicial dos contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo nesse contexto as intempéries climáticas’
(AREsp 554327 e AgRg no AREsp 86.914/GO).

Lado outro, não há que se falar em ilegalidade da vinculação da obrigação ao dólar americano. A cédula de produto rural não está vinculada à moeda estrangeira.

Contudo, se o preço da
commodity
estiver expresso na moeda americana, não há ilegalidade na sua utilização e conversão como parâmetro de liquidação.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘o dólar americano não representa indexador, sendo utilizado na avença como fator de atualização, porquanto a soja brasileira caracteriza-se como produto de exportação cujo preço é determinado pela Bolsa de Chicago’
, assim:

[...]

Vale ressaltar que
‘o pacto de cláusula cambial em cédula de produto rural não afronta o art. 6º da Lei nº. 8880/94, porquanto a autorização está prevista em lei federal (Lei nº. 4595/64, art. 4º, incs. VI e XXXI), ficando a cargo do Conselho Monetário Nacional a sua regulamentação, a qual foi exercida, na hipótese, por meio das Resoluções nº. 2148/95 e nº. 2483/98’
(REsp 579107).

Para colocar uma pá de cal na pífia alegação do autor, vê-se que a CPR prevê, tão-somente, para o seu cumprimento, a entrega de 48.200@ (quarenta e oito mil e duzentas arrobas) de algodão em pluma, safra 2005/2006, do tipo 6/0, fibra 30/32 milímetros (fls. 91/94).

O precedente abaixo transcrito responde diretamente aos pedidos do autor no que diz respeito aos seguintes pontos:
‘(a) não há relação de consumo entre o produtor de soja e a empresa compradora da safra futura; (b) estiagem, pestes ou variações cambiais normais não consubstanciam causas aptas a acionar a teoria da imprevisão para a rescisão ou revisão contratual por onerosidade excessiva; (c) a vinculação do preço da soja, no caso em apreço, ao dólar americano não consubstancia o ilegal atrelamento da correção monetária à moeda estrangeira; apenas representa a forma de apuração do preço futuro da commodity, o qual decorre de cotação em bolsa de valores estrangeira; (d) o pacto de cláusula cambial em cédula de produto rural não afronta o art. 6º da Lei n. 8.880/94, porquanto a autorização está prevista em lei federal (Lei n. 4595/64, art. 4º, incisos VI e XXXI)’
,
in verbis
:

[...]

Lado outro,
o laudo pericial à fls. 1045/1125, complementado à fls. 1191/1252,
comprova a inexistência de excesso de cobrança
, haja vista que o pagamento deveria ser dar por meio de entrega de produto, ou seja, 48.200@ de algodão em pluma.” (gr. n.)

Do excesso de execução por desconsideração de amortização comprovada.

O executado embargante suscita, ainda, a existência de excesso de execução consubstanciado no fato de que, nos seus cálculos, exequente embargada não ter levado em consideração o instrumento de procuração, através da qual o embargante, ora apelante, cedeu à
MITSUI
(exequente original) o valor de R$200.000,00 para que a apelada utilizasse desta quantia da forma que melhor entendesse, a fim de amortizar parte do débito cedular.

Todavia, também aqui razão na assiste ao apelante.

Com efeito,
“Consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, ‘o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’, e ‘a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento,
com a assinatura do credor, ou do seu representante
.’”
(TJ/MT - RAC nº 0005379-74.2012.8.11.0015)

Além disso, em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico:
“quem paga mal, paga duas vezes”
.- (N.U 1000951-80.2017.8.11.0007)

No caso, a aludida procuração em que se funda a suposta amortização do débito exequendo, no importe de R$200.000,00, não passa de um documento unilateralmente confeccionado, sem qualquer assinatura da credora originária, ou da cessionária, ora apelada. Senão, vejamos (ID. n. 172524715 - Pág. 1):

Da impossibilidade de contabilização de encargos moratórios em obrigação para entrega de coisa incerta antes da conversão.

Por fim, sustenta o executado embargante a ilegalidade da contabilização de juros de mora e demais encargos moratórios em obrigação de entrega de coisa incerta, somente podendo ser computados tais encargos após a conversão da obrigação em dinheiro.

Subsidiariamente, pleiteia que o débito cedular exequendo seja atualizado apenas através da taxa SELIC, na forma do art.406 do CC/2002, por força do preceituado no
Tema 112
do STJ.

Pois bem.

Analisando detidamente a CPR exequenda (ID. n. 64308279 - Pág. 14), é possível constatar que, para o período de inadimplemento, o emitente se comprometeu a pagar à credora multa não compensatória equivalente a 2% do valor da obrigação principal e juros de mora de 1% ao mês, devendo, ambos os encargos contratuais, a serem pagos em produto, ou seja, o algodão em pluma convencionado .

A esse respeito, ainda que haja precedentes persuasivos do STJ no sentido postulado pelo embargante, certo é que nenhum desses se amolda às hipóteses do art.927 do CPC/15.

Nesse particular, não sendo aplicável à espécie a legislação consumerista, bem como não havendo razões para a aplicação da teoria da imprevisão, deve prevalecer a declaração de vontade do emitente da Cédula, tal como externada no título.

Admitir a alteração ou supressão dos encargos de inadimplemento liberal e expressamente assumidos pelo emitente na CPR exequenda implicaria permitir o indesejado
venire contra pactum proprium
.

Cumpre ainda lembrar que segundo estabelece o
caput
do art.397 do CC/2002, havendo termo fixo para o cumprimento da obrigação líquida, a partir dessa data o obrigado está constituído em mora, justificando a contabilização dos encargos de inadimplência no saldo devedor.

Dessa feita, por todo o exposto, a sentença se revela irreparável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo
, pelo que majoro o valor da verba honorária, nessa fase recursal, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023